Tribunal: CARF
Processo: 16327.001460/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001460/2009-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/01/2005 a 31/01/2005,
01/10/2005 a 31/10/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente efeitos integrativos, para
conhecer em parte do recurso voluntário, à exceção das alegações quanto ao “Descabimento de
Multa sobre os Débitos Relacionados à recorrente – Lançamento posterior à incorporação”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001460/2009-59
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001460/2009-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão no 2202-004.714 (fls. 701/719), modificado pelo Acórdão no 2202-005.053 (fls.
728/734).
O Despacho de Admissibilidade de fls. 333/337 consta com o seguinte teor:
“Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 16/8/19 - sexta-feira (Termo De Ciência
Por Abertura De Mensagem efl. 743), apresentando os Embargos de Declaração,
tempestivamente, em 22/8/19 (Termo de Solicitação de Juntada efl. 744), alegando a
existência de omissão quanto ao “descabimento da multa aplicada em face da
Embargante, tendo em vista vincular-se a tributo reputado devido por companhia
incorporada pela Embargante”.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Da alegada omissão
A embargante alega que “o Acórdão Embargado incorreu em vício de omissão, o que
desafia a oposição dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 65
do RICARF, com efeitos infringentes, para que esta C. Turma se manifeste sobre a não
incidência de multa aplicada in casu, pois se volta contra empresa extinta por
incorporação pela Embargante, sendo certo que a sucessão tributária não abriga tal
penalidade, conforme asseverado nos parágrafos de 31 a 35 do Recurso Voluntário”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante.
O acórdão deixou de se manifestar sobre a matéria, apesar de ter sido expressamente
ventilada no recurso voluntário, item “II.3 Do Descabimento de Multa sobre os Débitos
Relacionados à recorrente – Lançamento posterior à incorporação” (efl. 602). Nesse
tópico, a interessa afirma que a multa aplicada não procede, “pois se volta contra
empresa extinta por incorporação pela Recorrente, sendo certo que a sucessão tributária
não abriga tal penalidade”, discorrendo a partir de então sobre o assunto.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, para que seja sanada a omissão apontada mediante a prolação de novo
acórdão.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001460/2009-59

Encaminhe-se ao Relator, Conselheiro Martin da Silva Gesto, para inclusão em pauta de
julgamento.”
Diante do acolhimento dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Conforme despacho de admissibilidade, a embargante alega que “o Acórdão
Embargado incorreu em vício de omissão, o que desafia a oposição dos presentes Embargos de
Declaração, com fundamento no art. 65 do RICARF, com efeitos infringentes, para que esta C.
Turma se manifeste sobre a não incidência de multa aplicada in casu, pois se volta contra
empresa extinta por incorporação pela Embargante, sendo certo que a sucessão tributária não
abriga tal penalidade, conforme asseverado nos parágrafos de 31 a 35 do Recurso Voluntário”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante.
O acórdão deixou de se manifestar sobre a matéria, apesar de ter sido
expressamente ventilada no recurso voluntário, item “II.3 Do Descabimento de Multa sobre os
Débitos Relacionados à recorrente – Lançamento posterior à incorporação” (fl. 602). Nesse
tópico, a interessada afirma que a multa aplicada não procede, “pois se volta contra empresa
extinta por incorporação pela Recorrente, sendo certo que a sucessão tributária não abriga tal
penalidade”, discorrendo a partir de então sobre o assunto.
Portanto, verifica-se que a contribuinte, ao apresentar sua impugnação em
29.01.2010, não impugnou a multa sob o fundamento do lançamento ser posterior à
incorporação. Em recurso voluntário a embargante assim refere:
“Note-se que, o fato gerador autuado remanescente neste feito é 10/2005, sendo que a
ciência do AI ocorreu em 30/12/2009, enquanto que a incorporação da contribuinte tida
por devedora in casu ocorreu em 2006, conforme consignado na Ata da AGE realizada
em 31/08/2006.”
Verifica-se que a incorporação ocorreu no ano de 2006 e, quando da impugnação
em 2010, deixou de incluir tal fundamentação em sua impugnação. Não se trata, portanto, de fato
novo.
Assim, entendo que as alegações quanto ao “Descabimento de Multa sobre os
Débitos Relacionados à recorrente – Lançamento posterior à incorporação” destoam daquelas
apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve,
claramente, inovação quanto a causa de pedir.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001460/2009-59

A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, o recurso voluntário não poderia ser conhecido em relação as
alegações quanto ao “Descabimento de Multa sobre os Débitos Relacionados à recorrente –
Lançamento posterior à incorporação”
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuir-lhes
efeitos infringentes, somente efeitos integrativos, para conhecer em parte do recurso voluntário, à
exceção das alegações quanto ao “Descabimento de Multa sobre os Débitos Relacionados à
recorrente – Lançamento posterior à incorporação”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital